Tribunal: TJES
Processo: 5014981-77.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014981-77.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUZIA MARIA STURIAO MOULON
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5014981-77.2024.8.08.0011

ORIGEM: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LUZIA MARIA STURIAO MOULON

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EDP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por LUZIA MARIA STURIAO MOULON em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., alegando, em apartada síntese, que sempre pagou em dia suas obrigações, porém foi surpreendido com a informação de que seu nome estaria com restrição junto ao

2ºTabelionato de Protesto de Cachoeiro de Itapemirim, indicado pela empresa requerida, ora recorrente, desde 19/07/2022, com referência ao mês de dezembro/21, cujo vencimento foi o dia 06/01/2022, e devidamente quitada em 05/01/2022, conforme comprovante constante dos autos. Aduz que mesmo tendo comprovado o pagamento perante a recorrente, não obteve êxito em resolver a questão.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para: (1) DECLARAR a superveniente inexistência de débito da autora para com a ré referente à noticiada fatura mensal (12/2021 – R$ 142,65), despesa que originou o protesto nos autos reportado; (2) CONDENAR a ré a promover o definitivo cancelamento do protesto nos autos apontado em face da autora, sob as penas da lei; (3) CONDENAR a ré a pagar em favor da autora o valor de R$ 5.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação (15/01/2025) em diante, pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme disposições do art. 406, §1º do CC.”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 15269765) apontando ausência de responsabilidade e do dever de indenizar, pois o pagamento não teria sido computado, em razão de erro no código de barras, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. O requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões (ID 15269769) refutando o alegado pelo requerente e pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da requerida, pois a fatura que originou a restrição do nome da parte recorrida foi devidamente paga antes do vencimento (ID 15269734), de modo que o erro no código de barras, alegado pelo recorrente, não o exime de responsabilidade, por se tratar de fortuito interno, inerente a sua ativividade, que caracteriza falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo,

7. Em suma, caberia à recorrente o ônus de provar a legalidade da restrição do nome da parte recorrido junto ao cartório de protesto, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez, de modo que voto pelo acolhimento da pretensão autoral e manutenção da sentença, medidas estas que se impõem.

8. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)